Tribunal: STF
Processo: RE 93756
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
Argüição de inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato normativo Municipal, mediante representação perante o Tribunal de Justiça. Sua inadmissibilidade. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Carência da ação. Recurso extraordinário provido.